Tribunal: TJDFT
Processo: 0751736-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751736-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WELKYR JEFFERSON FREITAS DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, contra decisão que, em liquidação por arbitramento, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, homologou integralmente os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: “A presente liquidação visa determinar o valor devido decorrente da condenação da PREVI ao recálculo atuarial do benefício inicial de aposentadoria e do Benefício Especial Temporário (BET), com a inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. O pagamento das diferenças apuradas está condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas por meio de aporte a ser realizado pelo Autor. A sentença autoriza a compensação entre o valor do aporte devido pelo Autor e o montante devido pela Ré (PREVI). Observação de juros de mora: o acórdão proferido em 07 de abril de 2021 deu parcial provimento ao recurso da PREVI para afastar a incidência de juros de mora. As parcelas de diferenças de complementação previdenciária incidirão correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento a menor de cada benefício. O perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis apresentou o Laudo Pericial em 07/07/2023 (ID 164628830). Em razão das manifestações das partes (incluindo Parecer dos assistentes técnicos [ID 167525349] e Impugnações [ID 167937941] e [ID 180954522]), o perito apresentou múltiplos esclarecimentos e laudos complementares: 1. Laudo Complementar de Esclarecimentos (ELP): 20/09/2023 (ID 172663067). 2. Novo Laudo Complementar (NELP II): 12/02/2024 (ID 186477478). 3. Novo Laudo Complementar (NELP III): 14/08/2024 (ID 207498732). 4. Novo Laudo Complementar (NELP IV): 07/10/2024 (ID 213703685). 5. Novo Laudo Complementar (NELP V): 05/03/2025 (ID 227947114). 6. Novo Laudo Complementar (NELP VI): 22/05/2025 (ID 236846292). 7. Novo Laudo Complementar (NELP VII): 11/07/2025 (ID 242564093). 8. Novo Laudo Complementar (NELP VIII): 12/09/2025 (ID 249798526). Em 03/10/2025, a ré reiterou sua impugnação (ID 252210383). Assim, considerando a complexidade do cálculo atuarial e a vasta série de esclarecimentos e laudos complementares produzidos pelo perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis (Laudo original [ID 164628830] e complementares, culminando no último datado de 12/09/2025 [ID 249798526]), e pressupondo-se que as reiteradas manifestações técnicas sanaram as divergências suscitadas pelas partes no decorrer da fase de liquidação, acolho os cálculos apresentados pelo perito judicial para a devida homologação e prosseguimento da execução. O montante final a ser homologado corresponde ao valor apurado no último laudo de esclarecimentos (ID 249798526), o qual reflete o recálculo do benefício de aposentadoria e do Benefício Especial Temporário (BET), observadas as regras do Plano e a compensação autorizada dos valores de recomposição das reservas matemáticas de responsabilidade do Autor. Preclusa esta decisão, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão homologatória incorreu em equívocos relevantes ao acolher integralmente o laudo do perito judicial, apesar de persistirem vícios técnicos demonstrados no parecer atuarial apresentado pela PREVI. Alega que houve modificação indevida dos salários-de-participação preservados, desconsiderando a lógica protetiva do art. 30 do Regulamento do Plano. Defende que a perícia realizou dedução irregular de suposta cota-parte do patrocinador, sem crédito líquido e exigível que autorizasse compensação. Sustenta que a metodologia atuarial empregada não observou a Nota Técnica do Plano de Benefícios no 1, o que compromete a validade de todo o cálculo da reserva matemática. Afirma que a homologação adotou critérios incompatíveis com o título executivo judicial e extrapolou os limites da liquidação por arbitramento. Informa que a execução imediata dos valores homologados acarretará desequilíbrio atuarial e prejuízo financeiro indevido à entidade de previdência complementar. Requer a concessão da tutela recursal para suspender o prosseguimento da execução com base no laudo homologado, a fim de impedir a produção de efeitos financeiros potencialmente irreversíveis. Ao final, requer o provimento do agravo para anular a decisão que homologou o laudo pericial ou, subsidiariamente, determinar a retificação integral dos pontos técnicos impugnados. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em sede de liquidação de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se a verificar se, em cognição sumária, estão presentes elementos suficientes para suspender os efeitos da decisão que homologou os cálculos periciais na liquidação por arbitramento. O processo de origem tem por escopo a liquidação de sentença, cujo dispositivo é o seguinte: “Diante do exposto, decidindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) determinar que a parte ré proceda ao recálculo do valor do benefício de aposentadoria complementar e do Benefício Especial de Remuneração da parte requerente, de modo a incluir, na apuração do salário de contribuição correspondente, as horas extras reconhecidas em favor da parte autora na reclamação trabalhista por ela proposta em face do Banco do Brasil S. A., atendidas as demais regras previstas no Regulamento do Plano de Benefícios; sendo que fica condicionado o pagamento de quaisquer diferenças ao prévio e integral restabelecimento das reservas-matemáticas, por meio de aporte a ser realizado pela parte autora, cujas prestações mensais serão atualizadas monetariamente pelo INPC desde a data em que deveriam ter sido recolhidas ao fundo de previdência privada, devendo os valores correspondentes serem apurados em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, no qual realizar-se-á perícia atuarial a ser custeada pela parte ré, pois essa tem a obrigação de promover o recálculo dos sobreditos benefícios do plano de previdência privada da parte autora; b) condenar a parte ré a implementar o pagamento mensal dos novos valores dos benefícios devidos à parte autora, em conformidade com os cálculos a serem realizados pelo perito judicial na forma determinada na letra "a" acima; e c) condenar a parte ré ao pagamento das diferenças de complementação dos benefícios previdenciários decorrentes da revisão determinada na letra "a" acima até a sua implementação na forma da letra "h" deste dispositivo; sendo que sobre cada prestação incidirá correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento a menor de cada benefício e, também, juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (fls. 460v - 16/05/2016), ambos com incidência até o efetivo pagamento. Fica, desde já, autorizado que, nos cálculos de liquidação desta sentença, seja realizada a compensação entre o valor do aporte devido pela parte autora para restabelecimento das reservas matemáticas com o montante devido pela parte ré (PREVI) em decorrência da sua obrigação de pagar as diferenças de complementação dos benefícios de previdência privada (letra "c" deste dispositivo). Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação constante da letra "c" deste dispositivo, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.” O acórdão deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, para incluir o Benefício Especial Temporário (BET) nos cálculos da revisão da complementação de aposentadoria, observada a respectiva recomposição prévia da reserva matemática, e deu parcial provimento à apelação interposta pela requerida, para afastar a incidência de juros de mora. Em cognição sumária, vislumbro que a matéria apresenta complexidade elevada, sobretudo porque envolve sucessivas manifestações técnicas, múltiplos laudos complementares, divergências metodológicas atuariais e análise minuciosa de parâmetros regulamentares, como demonstram os diversos esclarecimentos prestados pelo perito judicial (IDs 164628830, 172663067, 186477478, 207498732, 213703685, 227947114, 236846292, 242564093 e 249798526). A quantidade e a natureza das manifestações evidenciam que a perícia não se limitou a ajustes aritméticos, mas tratou de temas estruturais do plano de benefícios, como composição dos salários-de-participação preservados, e metodologia atuarial. A princípio, o conjunto de divergências técnicas apresentadas pela PREVI — especialmente no que diz respeito à preservação dos salários-de-participação, à impossibilidade de dedução de cota-parte do patrocinador sem crédito líquido e exigível e à necessidade de estrita observância da Nota Técnica Atuarial — revela que a conclusão homologatória demanda exame aprofundado pelo órgão colegiado. A execução imediata com base no laudo homologado pode gerar impactos financeiros expressivos, sobretudo porque envolve recomposição de reserva matemática e pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria. O risco de irreversibilidade é concreto, dada a impossibilidade prática de desfazer pagamentos eventualmente realizados durante o curso da execução. Em razão do quadro apresentado e diante da complexidade da causa, aliada à necessidade de resguardar o equilíbrio atuarial e evitar o prosseguimento da execução com base em valores ainda sujeitos a controvérsia técnica, justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado, até que o órgão colegiado proceda ao exame exauriente da matéria. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para suspender o prosseguimento da execução até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w